Tribunal: TJMT
Processo: 1010016-92.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010016-92.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JERRE MAICON CHUBE NUNES - CPF: 054.689.981-14 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VONIELE ORTIZ DA SILVA - CPF: 030.998.511-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS CIVIS. VALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HARMÔNICOS. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se as provas amealhadas nos autos são aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) se há fundamentos para desclassificar a conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. As provas coligidas aos autos, consistentes na apreensão de substâncias entorpecentes etiquetadas com identificação direta do acusado, bem como nos respectivos laudos toxicológicos, relatos de policiais sob o crivo do contraditório e apreensão de apetrechos indicativos da difusão ilícita, demonstram a contento a prática do crime de tráfico de drogas, sendo pacífico nos Tribunais Superiores o entendimento de que os depoimentos em juízo dos policiais que participaram da ocorrência, quando corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e apta a sustentar o desfecho condenatório.

4. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a mera condição de usuário de drogas não é incompatível com a prática do crime de tráfico de entorpecentes, e não há nos autos elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de agentes policiais, corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo à condenação por tráfico de drogas. 2. A condição de toxicômano não afasta, por si só, a caracterização do delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; Enunciados Orientativos n.º 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JERRE MAICON CHUBE NUNES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JERRE MAICON CHUBE NUNES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1010016-92.2023.8.11.0006, que
o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 231987168
, a i. Defesa vindica
a

absolvição
por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais, não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, para então concluir pela impossibilidade de se atribuir ao acusado a propriedade dos narcóticos encontrados em endereço diverso de seu domicílio. Subsidiariamente, busca a
desclassificação do narcotráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 231987175
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso;
linha intelectiva também estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

243360175,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
JERRE MAICON CHUBE NUNES
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que, na data de
29/09/2023
, por volta das 11h00, nas residências localizadas na Avenida Joaquim Gomes de Souza, nº. 110, Centro e na Rua das Gaivotas, esquina com a Avenida Aroeiras, na cidade de Pontes e Lacerda-MT, o ora apelante guardava, preparava, mantinha em depósito, fornecia, vendia substâncias proscritas, para fins de mercancia, consistentes no total de
573,73g (quinhentos e setenta e três gramas e setenta e três centigramas) de cocaína e 58,25g (cinquenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo Ministério Público, uma equipe da Polícia Civil já estava investigando
JERRE
pelo envolvimento com o narcotráfico, pois tinha informações que ele integrava a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. E no dia
28/09/2023
, receberam uma denúncia indicando que o ora acusado escondia entorpecentes em uma casa de madeira, que servia como depósito de materiais de construção. Assim, os policiais realizaram diligências e identificaram o citado endereço, sendo observados indivíduos prestando serviços de construção no local, assim como a presença do increpado.

Segundo a peça inicial, no dia fatídico, os agentes públicos receberam informações de que
JERRE
teria observado a movimentação policial nas imediações e que, no período noturno, após receber drogas na organização criminosa, teria levado e escondido o material ilícito na casa de madeira desabitada. Dessa forma, a guarnição deslocou-se até essa local e nele ingressou, ocasião em que os policiais encontraram uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e um pacote de aproximadamente 500g de substâncias análoga à cocaína, identificada com um adesivo escrito “GERRE 500”.

Em continuidade às diligências, os investigadores de polícia conseguiram encontrar o acusado na sua residência, o qual, ao ser questionado, confessou a propriedade da droga apreendida, assim como colaborou com a atuação policial, indicando o local em

que havia mais narcóticos, tratando-se de uma porção de cocaína, uma porção de maconha, outra balança de precisão, um rolo de plástico filme, além de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais).

Por derradeiro, consta na denúncia “
que no dia anterior a prisão do denunciado, os policiais já haviam recebido informações dando conta que o increpado utilizava o local como ponto de guarda de entorpecente, sendo ele visto no local onde realizou-se a apreensão de parte do entorpecente, um dia antes da prisão em flagrante
” (ID 231986321, p. 3).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado apenas pela prática de tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
231986304, p. 1); pelo termo de exibição e apreensão (
ID
231986304, p. 21-22); pelo boletim de ocorrência (
ID
231986304, p. 6-9); pelo relatório de investigação nº. 2023.13.80809 (ID 231986304, p. 10-18); pelo laudo pericial nº. 532.3.10.8999.2023.139521-A02 (ID 231986328, p. 1-4), que atestou a apreensão de
01 (uma) porção de
cocaína
equivalente a 73,65g (setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas), 01 (uma) porção de
cocaína
, pesando 500,80g (quinhentos gramas e oitenta centigramas) e 01 (uma) porção de
maconha
, com peso de 58,25g (cinquenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas)
,
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

JERRE MAICON CHUBE NUNES
, perante a autoridade policial (ID 211986304, P. 37-39) e em juízo (Relatório de Mídias, ID 231987156),
negou
a prática delitiva, esclarecendo que a droga e demais apetrechos encontrados na casa em construção não lhe pertence, aduzindo que esse imóvel é de propriedade da sua sogra. Ressaltou que as porções de maconha e cocaína localizadas na sua residência eram destinadas para seu uso pessoal, destacando que é usuário desde os treze anos de idade e que não possui qualquer ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial civil
Djande dos Santos Souza
delineou as circunstâncias do fato ao esclarecer que o ora acusado tinha sido alvo de operações anteriores, assim como a Polícia Civil já havia realizado buscas no local, sem êxito. Discorreu que semanas anteriores ao fato em apuração, em diligências pelas imediações, constataram movimentação de pessoas naquela construção pertencente ao acusado, cuja propriedade foi confirmada por sua companheira; além disso
JERRE
foi visto naquele endereço.

Continuou seu relato aduzindo que no fatídico dia, juntamente com seu colega de farda, deslocaram-se até esse endereço no bairro Morada da Serra e, em uma peça/cômodo destinado para guardar materiais de construção, encontraram uma balança de precisão e, embaixo de um tijolo, um pacote de substância análoga à cocaína etiquetado com o nome do ora acusado. Sua equipe ficou esperando a chegada do increpado e, dada a demora, acionou uma guarnição de apoio. Deslocaram-se até o endereço de
JERRE
, oportunidade em que foi explicada toda a diligência policial e apreensão do material ilícito, ocasião em que ele confessou a propriedade do narcótico, assim como autorizou a revista no seu domicílio, sendo encontradas mais substâncias proscritas.

Prosseguiu asseverando que a Polícia Civil tinha conhecimento de que
JERRE
é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho’, pois havia investigações em andamento e anteriores; e nessa presente operação, o ora recorrente, informalmente, confessou

a prática delitiva. [Relatório de Mídias, ID 231987156].

Declarações em sentido correlato foram também prestadas,
em juízo
, pelo investigador
Sebastião Aparecido Faria
, consoante trechos degravados no édito judicial;
in verbis
:

“JERRE é um indivíduo bastante conhecido do meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas; Em outras oportunidades, foram realizadas busca e apreensão na casa do mesmo, sem que houvessem logrado êxito; Nesta ocasião, estavam investigando outros crimes paralelos, referentes a uma tabacaria que é próxima à residência de JERRE, e ao mesmo tempo continuaram recebendo informações acerca da prática do tráfico de drogas pelo suspeito, motivando o monitoramento e acompanhamento de JERRE; Na oportunidade, realizaram campana próximo à residência de JERRE localizada no Bairro Morada da Serra e, neste dia, observaram que havia uma casa de madeira em construção sobre a qual receberam informações de que havia entorpecentes armazenados na residência; O depoente ficou de campana defronte à casa de madeira; Não estava presente quando abordaram JERRE; A casa de madeira estava com as portas e janelas entreabertas, e pelo vão já era possível ver uma sacola com uma balança de precisão; Foi encontrada uma grande porção de pasta-base de cocaína etiquetada com o nome de JERRE, justificando a abordagem do mesmo em sua residência; Quando se deslocaram para a residência, de pronto, JERRE confessou que a droga pertencia a ele, bem como mostrou à equipe que havia outra porção de drogas em seu quarto; A anotação com o nome de JERRE estava sob o plástico dos tabletes de entorpecente; O primeiro objeto encontrado foi uma balança, na casa de madeira, que em verdade era um depósito para guardar as ferramentas da construção; A residência de JERRE fica no centro da cidade, e a casa de madeira fica no Bairro Morada da Serra; Essa casa de madeira já foi alvo de operações anteriores, inclusive de busca e apreensão; JERRE é integrante do Comando Vermelho; Na casa de madeira foram achados os apetrechos para a comercialização da droga, como plástico insulfilm; Visualizou a balança de precisão por uma fresta na casa de madeira, em um armário que fica a cerca de 1,70m de altura; A casa de madeira não é habitada, servindo apenas para o depósito de materiais de construção; Adentraram pela janela; Há anos a polícia investiga JERRE e tem conhecimento que o mesmo integra o Comando Vermelho, tendo como meio de vida a traficância, visto que não exerce atividade laboral.”
– sentença, ID 231987165, p. 10-11.

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem e prisão do recorrente,

o policial civil
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
, judicialmente, declarou que as investigações anteriores foram realizadas pelos investigadores
Djande
e
Sebastião
; ao passo que foi acionado para dar apoio na residência do réu, pois esses colegas de farda estavam utilizando motocicletas nas campanas no local. Aduziu que quando chegou no imóvel o réu já tinha sido abordado; posteriormente, buscou o
PC Sebastião
naquele primeiro endereço [que havia o depósito de madeira] e retornou para a casa de
JERRE.
Sustentou que acompanhou as buscas na casa do acusado, sendo encontradas, dentro de uma fronha de travesseiro contendo peças íntimas, uma porção de maconha e uma porção de cocaína, e em outro local, uma balança de precisão e um rolo de filme plástico.

Declarou que as porções encontradas pesavam entre cinquenta e setenta gramas; e que o ora apelante indicou o local em que estavam esses narcóticos, precisamente no quarto do casal. Esclareceu que em relação à primeira apreensão, não participou da localização dos materiais ilícitos, todavia tomou conhecimento de que se tratava de uma grande porção, contendo a identificação do nome do recorrente. Por derradeiro, destacou que o apelante é conhecido por ser integrante e por vender drogas para o Comando Vermelho, facção dominante na cidade de Pontes e Lacerda; inclusive participou de outras diligências e buscas naquele primeiro endereço de madeira; bem como, já realizou relatórios em desfavor do increpado. [Relatório de Mídias, ID 231987156].

Nesse sentido, trago à baila o Relatório de Investigação n. 2023.13.80809, no bojo do qual se atestou que:

“
Esta equipe de investigadores composta pelos IPCs Farias e Djander recebeu a informação de que o suspeito JERRE, integrante do Comando Vermelho estaria comercializado drogas e que sua residência na Rua das Gaivotas esquina com Aroeiras, casa de madeira e nos fundos está uma construção de casa, que no local estaria ficando escondido a droga. Preliminarmente neste dia 28/09/2023 realizamos trabalhos investigativos e identificamos o referido endereço e observamos pessoas prestando serviço no local de pedreiro e rapidamente o suspeito JERRE passou no local, seguimos e observamos ele entrar na casa da Suspeita TATA, pessoa investigada por esta equipe e inclusive com relatório policial nº 2023.13.57122 e AUTO DEINVESTIGAÇÃO PRELIMINAR A.I.P. 114.11.2023.16232 (233/2023), em que suspeita tata é apontada na pratica do crime de tráfico de drogas e seu endereço na Rua Joaquim Gomes de Souza, nº 110 B, fundos da igreja a mensagem.

Investigamos e obtivemos a informação de que TATA se trata de VONIELE ORTIZ DA SILVA, e seria esposa de JERRE MAICON CHUBE NUNES, ambos investigados pelo crime de tráfico de drogas, não observamos movimentação no local e paramos com a atividade de campana.

Na delegacia realizamos busca cartorária e constamos que no dia 30/10/2021 o investigador Faria deu cumprimento ao Mando de Busca e Apreensão na casa de JERRE, em decorrência de uma operação de combate ao tráfico de drogas nesta urbe, a casa de madeira localizada na Rua das Gaivotas e esquina com Aroeira.

Neste dia 29/09/2023 recebemos a informação de que JERRE observou a movimentação policial e que durante a noite ao receber uma porção grande de drogas do CV, levou para a casa de madeira e escondeu.

Iniciamos atividade de campana neste dia 29/09/2023 e observamos que a casa de madeira estava servindo como depósito, apenas para guardar ferramentas da construção e por volta das 10:30 horas, estranhamos que nenhum pedreiro apareceu para trabalhar e pela fresta da janela observamos em cima de um armário velho uma sacola e nitidamente dava para identificar uma balança de precisão. Ao pegar na janela ela abriu, estava apenas encostada e deu para visualizar melhor ainda. A casa não tem ninguém morando e está servindo apenas de deposito de materiais.

Entramos no local e logo foi localizado uma balança de precisão, rolo de papel insulfilm e uma porção de 500 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína e nos chamou atenção que a droga estava com um papel e escrito o nome do suspeito GERRE 500, assim não nos restando dúvidas de que a drogas seria de JERRE MAICON esposo de TATA.

Realizamos apreensão dos apetrechos e permanecemos no local em atividade de campana, o Investigador Farias ficou no local e o Investigador Djander acionou apoio do Investigador Reginaldo.

Os IPCs Djander e Reginaldo localizaram JERRE na casa em que alugam atrás da igreja, e estava junto a sua esposa TATA.

E como já estávamos em posse da droga de propriedade de JERRE e a situação flagrancial, IPCs Reginaldo Buscou IPC Farias que estava de campana e a equipe toda na casa de JERRE, após mostra que havíamos localizado a droga apreendida, este confessou ser mesmo de sua propriedade e apontou em seu quarto, em uma fronha de travesseiro teria mais drogas.

Realizamos buscas no quarto do casal e VONIELE ORTIZ DA SILVA, VULGO TATA, acompanhou e localizamos dentro de uma fronha de travesseiro que estava cheia de calcinha, uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, um rolo de papel insulfilm e um vidro com aproximadamente R$ 31,00 (dinheiro trocado) e em posse de JERRE estava o resto do dinheiro apreendido. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para JERRE e narrado seus direitos constitucionais e conduzido à delegacia com material apreendido.”
– [ID 231986304, p. 10-18].

Não obstante a narrativa do apelante
JERRE MAICON
quando interrogado em ambas as fases da persecução penal, negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito e guardava substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais civis foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu após o recebimento de informações indicando o envolvimento do acusado com o comércio espúrio e com a facção

criminosa “Comando Vermelho” e, diligenciando até o local indicado, os investigadores de polícia realizaram campanas na imediações, culminando na entrada do primeiro imóvel que funcionava de depósito de materiais para a casa que
JERRE
estava construindo, cômodo em que foi apreendido um tablete de cocaína etiquetado com o nome do recorrente, além de apetrechos ligados à mercancia; e, em continuidade àquela operação policial, os agentes públicos deslocaram-se para o segundo endereço, residência do increpado, imóvel em que foram apreendidas mais drogas, balança de precisão, filme plástico.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam no caso em apreço:
01 (uma) porção de
cocaína
equivalente a 73,65g (setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas), 01 (uma) porção de
cocaína
, pesando 500,80g (quinhentos gramas e oitenta centigramas) e 01 (uma) porção de
maconha
, com peso de 58,25g (cinquenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas
),
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, duas balanças de precisão, oito pequenos envelopes plásticos para confecção de “trouxinhas”, dois rolos de filme plástico e o valor de R$335,00.
Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
JERRE MAICON
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante sustentar a tese de que ele possuía as drogas –
uma porção de cocaína equivalente a 73,65g e uma porção de maconha pesando 58,25g
– tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
e
guardava
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
574,45g
(quinhentos e setenta e

quatro gramas e quarenta e cinco centigramas) d
e

COCAÍNA e 58,25g (cinquenta e oito gramas e vinte e cinco centigramas) de MACONHA
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da
cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde a
0,1 grama
(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JERRE MAICON CHUBE NUNES

pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

JERRE MAICON CHUBE NUNES
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1010016-92.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024